Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-42.2019.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLISMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 981.934.221-04 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: DR DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITA. RELAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. FORMA SIMPLES. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido SOLISMAR ALVES DE OLIVEIRA postula pela declaração de inexistência de débito referente a cobrança de seguros automotivos não contratados, no importe de R$ 12.069,76 (doze mil, sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), de forma dobrada e indenização por danos morais decorrentes de referida cobrança.

2.
Sustenta o Recorrido que não procedeu com a contratação desses seguros automotivos, bem como comprova ter realizado a contratação de seguro com empresa diversa as da Recorrente.

3.
Nos autos, o Recorrido comprovou ter realizado a contratação de seguro automotivo para o veículo GM-S10 Placa NTZ-0307, com a empresa SulAmérica Auto nos anos de 2016 à 2017, depois contratou no ano de 2017 à 2018 com a empresa Liberty, realizando nova contratação com a empresa Liberty no ano de 2018 à 2019 para o veículo GM-S10, Placa QBD-6798, vindo a contratar o Bradesco Seguros apenas no período de 2019 à 2020.

4.
Dessa forma, é irregular os descontos realizados no período de 2015 à 2018, tendo em vista que o Recorrido possui seguro vigente com empresas diversas a da Recorrente, a qual não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação para esses períodos.

5.
Dessa forma a cobrança indevida realizada pela Recorrente deve ser restituída ao Recorrido, contudo, de forma simples.

6.
Já em relação aos danos morais, entendo por indevido.

7.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8.

A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido SOLISMAR ALVES DE OLIVEIRA postula pela declaração de inexistência de débito referente a cobrança de seguros automotivos não contratados, no importe de R$ 12.069,76 (doze mil, sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), de forma dobrada e indenização por danos morais decorrentes de referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração da inexistência do débito e a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais do valor cobrado indevidamente na quantia de R$ 12.069,76 (doze mil, sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), a ser restituído em dobro, bem como em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O Recorrente
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a declaração de inexistência do débito, e a condenação em danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange aos danos morais, o qual é inexistente, bem como a restituição dos danos materiais de forma simples.

Entendo que a restituição dos danos materiais deverá ocorrer de forma simples, tendo em vista que não há comprovação de que a cobrança ocorreu em ato de má-fé por parte da Recorrente.

Já em relação aos danos morais, entendo que a Recorrida não comprovou os prejuízos suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Recorrido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença no sentido de determinar que a restituição do valor de R$ 12.069,76 (doze mil, sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), ocorra de forma simples, bem como para afastar a condenação em danos morais fixados em favor do Recorrido, julgando-o improcedente, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022